Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-56.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0714017-56.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADMAR BISPO DOS SANTOS EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o Embargado para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos (ID 13067154), diante do pedido de atribuição de efeito infringente. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator